Tribunal: TJPA
Processo: 0802886-65.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802886-65.2022.8.14.0045

APELANTE: JOSE VALTER LOPES CARDOSO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802886-65.2022.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: JOSE VALTER LOPES CARDOSO

REPRESENTANTE: DR. CARLUCIO FERREIRA - OAB PA8612

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802886-65.2022.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: JOSE VALTER LOPES CARDOSO

REPRESENTANTE: DR. CARLUCIO FERREIRA - OAB PA8612

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE VALTER LOPES CARDOSO
contra sentença prolatada Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121,
§2º,
IV

do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 09 de junho de 2022, por volta das 16h30min, o Recorrente, munido de uma arma de fogo, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, desferiu vários disparos contra ALAN PEREIRA, vulgo “BILU”, provocando-lhe os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico de ID 65339952 – fls. 13/15, que foram a causa de sua morte.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 15868243).

Irresignada, a Defesa requer a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, argumentando que o crime foi perpetrado na modalidade culposa, em decorrência da imprudência do ofensor em misturar remédios controlados com bebida alcoólica, além de perquirir o afastamento da qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121 do CP (Id. 15868258).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 15868261).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 17150462).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que o delito foi perpetrado na modalidade culposa, decorrente da imprudência do ofensor em misturar remédios controlados com bebida alcoólica, além de perquirir o afastamento da qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121 do CP.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

O informante CRISTIANO PEREIRA, irmão do ofendido, e
que presenciou os fatos, narrou a dinâmica delitiva e atribuiu a autoria do crime ao Recorrente (Id. 15868242).

A somar, a testemunha ANDERSON FEDELE CONTANDINI asseverou que estava presente no momento em que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, salientando que:

“estava lá na parte da tarde para ajudar o Bilu a colocar um motor em cima do carro; foi quando Valter chegou e parou o carro, desceu com a arma nas mãos; não disse nada; não aparentava estar bravo; chegou atirando a queima roupa; Bilu saiu correndo ele foi atrás e deu mais dois disparos; o Cristiano foi atrás; eu fiquei no meio da rua só olhando; quando a polícia chegou ele colocou a arma no ouvido e atirou”.

Ademais, nota-se que a argumentação defensiva já foi objeto de deliberação pelo Conselho de sentença, constando na sentença impugnada, conforme se observa:

“antes de iniciar a votação, foi explanado aos jurados o significado de cada quesito e das respostas dadas, em especial sobre a tese principal da desclassificação que, acaso acolhida, implicaria no encerramento da votação com a dissolução do Conselho de Sentença, sendo
desclassificado para o crime de homicídio culposo a ser julgado pelo juiz presidente.
” Id. 15868243.

Por fim, cumpre ressaltar que durante toda a instrução processual restou patente que havia um vínculo estreito de amizade entre a vítima e seu algoz, razão pela qual o Conselho de Sentença reconheceu a incidência da qualificadora do recurso que dificultou ou impediu a defesa do ofendido, conforme se depreende da prova oral angariada (Id. 15868242).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença recorrida em seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 12/03/2024